Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. SOBRA DE SALÁRIO. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil.
2. A impenhorabilidade do salário (art. 833, IV do CPC) pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não acarretando prejuízo à sua sobrevivência.
3. É possível a penhora de valores investidos em aplicações financeiras. A sobra salarial não encontra proteção legal e pode ser penhorada para satisfação de dívidas. Precedentes.
4. Autorizar a penhora de parte do salário, mas não de valores em contas de investimento, que não se destinam a subsistência do devedor e de sua família, configuraria um contrassenso.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.